Tribunal: TJES
Processo: 5003159-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003159-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON GUEDES AGUIAR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 001/2023/SEJUS). ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO CERTAME PELO MOTIVO DE TER TIDO CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIORMENTE RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APARENTE ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFORMANDO POSICIONAMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA POSSIBILITAR A EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO AUTOR, DESDE QUE INEXISTA OUTRO ÓBICE. MANUTENÇÃO NECESÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos à função temporária de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no processo seletivo, encontra respaldo no art. 5º, § 1º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do processo seletivo (item 8), inclusive a possibilidade de eliminação, caso fosse contraindicado pela Diretoria de Inteligência Prisional.

2
)
Tratando-se de processo seletivo para contratação temporária de agente público que exercerá suas funções em estabelecimento prisional, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de contratação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função. Portanto, a fase de investigação social de concurso público ou processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3
)
Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, demonstra que a eliminação do agravado do processo seletivo decorreu do fato dele ter violado a regra do edital que estabelecia a eliminação do candidato que, nos últimos 03 (três) anos, tenha tido contrato temporário rescindido antecipadamente pela SEJUS por conveniência administrativa (item 12.8), o que, a meu ver, aparentemente descortina norma editalícia manifestamente arbitrária e ilegal, por violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), na medida em que obsta a participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública por mera discricionariedade do gestor.

4
)
Muito embora este egrégio Tribunal de Justiça, por meio de ambos os Grupos de Cíveis Reunidas, possua posicionamento dominante no sentido que é válida a previsão no instrumento convocatório de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 67.040/ES, a colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) por entender ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa.

6
)
Não há como reputar razoável e adequada a disposição no instrumento convocatório que impede a participação de candidato em processo seletivo simplesmente pelo fato de, no passado, já ter tido contrato temporário rescindido por conveniência administrativa, uma vez que esta informação, isoladamente, não possui o condão de macular a vida pregressa do candidato.

7
)
A eliminação do agravado do processo seletivo decorreu exclusivamente da regra constante no item 12.8 do edital, e não por eventual conduta pretérita que teria justificado a rescisão antecipada de seu anterior contrato temporário, o que, além de não integrar a Portaria nº 296-S, que tornou público o rompimento do vínculo precário do recorrido junto ao ente estatal agravante, não poderia ser utilizada em desfavor do agravado por não ter sido objeto de apuração na qual fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa ao recorrido.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado
do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica-ES (ID 37516641) que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5001871-08.2024.8.08.0012) proposta por
Jeferson Guedes Aguiar
, deferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o autor do processo seletivo em razão da prévia existência de contrato temporário rescindido por conveniência administrativa e, por consectário, determinar ao ente estatal requerido que reintegre o demandante ao certame, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e, caso aprovado nas demais etapas, possa ser contratado.

Depreende-se do caderno processual que o agravado exerceu a função de Inspetor Penitenciário do Estado agravante durante 09 (nove) anos, em regime de designação temporária (ID’s 37388553 e 37387549), tendo sua última contratação sido rescindida antecipadamente, em 24/03/2022, por conveniência administrativa, conforme Portaria nº 296-S, publicada no Diário Oficial em 25/03/2022 (ID’s 7637300 e 37387547).

Posteriormente, se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para a função de Inspetor Penitenciário, regulado pelo Edital nº 001/2023/SEJUS (ID 37387542), porém, embora tenha apresentado toda a documentação exigida, foi eliminado do processo porque, dentre os requisitos para permanecer no certame, exige-se que o candidato não tenha contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa (item “12.8”) [ID’s 7637301 e 37387546], previsão esta que considera ilegal.

Inconformado com a sua eliminação do processo seletivo, o agravado ajuizou ação ordinária alegando que, a despeito de existir previsão no edital para eliminação de candidato que anteriormente teve contrato temporário rescindido antecipadamente, esta seria desproporcional, porque impediria a sua participação por mera conveniência administrativa, violando, assim, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade (ID 7637295), tendo o juízo
a quo
concluído que, aparentemente, houve ilegalidade no ato administrativo citando para tanto precedente específico do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada na demanda originária para permitir a contratação temporária do recorrido, caso aprovado em todas as etapas do processo seletivo, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do autor agravado do processo seletivo noticiado em virtude de já ter tido contrato temporário anterior rescindido antecipadamente por conveniência administrativa, foi, ou não, válida e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de ser reintegrado no certame.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República
1
, a possibilidade de se exigir dos candidatos à função temporária de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no processo seletivo, encontra respaldo no art. 5º, § 1º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013
2
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do processo seletivo (item 8), inclusive a possibilidade de eliminação, caso fosse contraindicado pela Diretoria de Inteligência Prisional.

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
. Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Tratando-se de processo seletivo para contratação temporária de agente público que exercerá suas funções em estabelecimento prisional, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de contratação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público ou processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, demonstra que a eliminação do agravado do processo seletivo decorreu do fato dele ter violado a regra do edital que estabelecia a eliminação do candidato que, nos últimos 03 (três) anos, tenha tido contrato temporário rescindido antecipadamente pela SEJUS por conveniência administrativa (item 12.8
3
), o que, a meu ver, aparentemente descortina norma editalícia manifestamente arbitrária e ilegal, por violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), na medida em que obsta a participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública por mera discricionariedade do gestor.

A respeito desta disposição editalícia, não desconheço que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio de ambos os Grupos de Cíveis Reunidas, possui posicionamento dominante no sentido que é válida a previsão no instrumento convocatório de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES,
a
c
olenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual
(TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100200036091, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 10/02/2021)
por entender ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo.
2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): ‘O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo’.
3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.
6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

Em que pese não se tratar de precedente com força vinculante, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou a orientação até então adotada por este egrégio Tribunal de Justiça por considerar que a previsão editalícia questionada no
mandamus
originário afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade. De fato, não há como reputar razoável e adequada a disposição no instrumento convocatório que impede a participação de candidato em processo seletivo simplesmente pelo fato de, no passado, já ter tido contrato temporário rescindido por conveniência administrativa, uma vez que esta informação, isoladamente, não possui o condão de macular a vida pregressa do candidato.

Diferentemente daquele que teve contrato temporário rescindido antecipadamente por ter cometido alguma infração (administrativa ou criminal) que não justificasse mais a sua manutenção no quadro de pessoal da Administração Pública, a cessação antecipada do contrato temporário por mera conveniência administrativa representa somente que o Poder Público não tem mais o interesse no desenvolvimento daquela função para o qual determinada pessoa foi designada temporariamente, isto é, não persiste mais a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificou aquela contratação, sendo irrelevante as condições pessoais do contratado para o desligamento precoce, de forma que, a princípio, não teria razão para justificar o óbice da participação em novo processo seletivo, ainda que realizado pelo mesmo ente público e para exercer a mesma função temporária.

A eliminação do autor agravado com base exclusivamente na informação que,
por conveniência administrativa,
em março de 2022
, teve contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa equivale, aparentemente, a transferir para o agente público organizador do certame a discricionariedade de impedir a participação de candidato sem justificativa idônea e razoável, o que não deve ser tolerado no Estado Democrático de Direito.

O Estado agravante ao contestar a demanda originária e nas razões deste agravo de instrumento tenta ampliar a motivação do ato administrativo que excluiu o agravado do processo seletivo ao informar que a rescisão antecipada de seu contrato temporário anterior decorreu do fato de um detento ter informado à direção da unidade prisional que o recorrido teria reclamado de seus superiores hierárquicos e afirmado que o reeducando deveria sair daquele estabelecimento, o que,
além de não integrar a motivação do ato administrativo, não seria suficiente também para obstar o exercício da função temporária de Inspetor Penitenciário
.

De fato, além desta motivação não integrar o ato administrativo que o eliminou do certame, verifica-se que o fato narrado pelo detento não foi objeto de apuração pelo Estado agravante, tanto que não foi instaurada nenhuma sindicância ou processo administrativo disciplinar, tendo a direção do estabelecimento prisional em que laborava apenas solicitado a sua transferência e, na sequência, o Diretor Geral de Estabelecimentos Prisionais do Estado requerido à SEGER
a rescisão antecipada de seu contrato temporário, a qual foi implementada sem vinculação a nenhum fato, mas somente por conveniência administrativa
, de modo que a informação trazida pelo ente estatal recorrente, aparentemente, não pode ser utilizada para embasar a eliminação do recorrido, na medida em que importaria em afronta à teoria dos motivos determinantes e aos postulados da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

A bem da verdade, a eliminação do agravado do processo seletivo decorreu exclusivamente da regra constante no item 12.8 do edital, e não por eventual conduta pretérita que teria justificado a rescisão antecipada de seu anterior contrato temporário, o que, além de não integrar a Portaria nº 296-S, que tornou público o rompimento do vínculo precário do recorrido junto ao ente estatal agravante, não poderia ser utilizada em desfavor do agravado por não ter sido objeto de apuração na qual fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa ao recorrido.

A exclusão do candidato agravado do processo seletivo de maneira automática, simplesmente pelo fato de já ter tido no passado contrato temporário rescindido antecipadamente por conveniência administrativa, a princípio, configura previsão editalícia manifestamente desarrazoável e desproporcional, fazendo com que a conduta do Estado agravante embasada nesta norma seja aparentemente arbitrária e ilegal, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito de o recorrido ser reintegrado no certame, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), consoante se infere dos mais recentes pronunciamentos deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria, inclusive de minha relatoria perante a colenda Quarta Câmara Cível, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 - INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital.
2 - No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256). 3 - Sobre o tema, colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023). 4 - Segurança concedida.
5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado. (MS nº 5010550-67.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, DP 07/02/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo, o impetrante, ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo. 2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021). 3. Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)
entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
. 4.
O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 001/2021/SEJUS). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO CERTAME PELO MOTIVO “CONV.ADM”. APARENTE ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFORMANDO POSICIONAMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA POSSIBILITAR A EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMPETRANTE, DESDE QUE INEXISTA OUTRO ÓBICE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FATO IMPEDITIVO. MATÉRIA A SER TRATADA NOUTRA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NESTE FEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...). 2) Tratando-se de processo seletivo para contratação temporária de agente público que exercerá suas funções em estabelecimento prisional, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de contratação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função. Portanto, a fase de investigação social de concurso público ou processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3) (...).
5) Muito embora este egrégio Tribunal de Justiça, por meio de ambos os Grupos de Cíveis Reunidas, possua posicionamento dominante no sentido que é válida a previsão no instrumento convocatório de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 67.040/ES, a colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) por entender ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa. 6) Não há como reputar razoável e adequada a disposição no instrumento convocatório que impede a participação de candidato em processo seletivo simplesmente pelo fato de, no passado, já ter tido contrato temporário rescindido por conveniência administrativa, uma vez que esta informação, isoladamente, não possui o condão de macular a vida pregressa do candidato.
7) Recurso desprovido. (AI nº 5001589-40.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DP 16/05/2023, TJES).

Vale registrar que o autor agravado instruiu a demanda originária com Certidão Negativa de Processo Administrativo Disciplinar emitido pelo Estado agravante para confirmar a informação que a rescisão antecipada de seu contrato temporário anterior não decorreu do fato noticiado pelo ente estatal recorrente, mas, sim, por mera conveniência administrativa, o que, a princípio, não pode obstar sua participação em novo processo seletivo para exercer a mesma função temporária de Inspetor Penitenciário.

É prudente, ainda, manter o autor agravado na lista de habilitados no processo seletivo diante da aparente ilegalidade da previsão do edital que embasou sua exclusão, na medida em que há o risco de o certame ser encerrado e não haver mais oportunidade de ser contratado temporariamente até que a demanda originária tenha seu desfecho definitivo.

Portanto, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, verifica-se que o autor agravado demonstrou a probabilidade de seu direito líquido e certo e o risco de suportar dano grave irreparável ou de difícil reparação caso não tenha a eficácia da tutela provisória concedida pela instância primeva preservada, a fim de possibilitar a sua contratação temporária,
caso inexista outro óbice para sua manutenção no processo seletivo e desde que seja observada a ordem de classificação e
a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

Por tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento e a ele nego provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

2
Art. 5º O ingresso no cargo de Inspetor Penitenciário ocorrerá na classe I e na 1ª (primeira) referência da Tabela de Subsídio, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. § 1º O concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário será realizado observando as seguintes fases: (...); V - investigação social.

3
12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: Conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos, será ELIMINADO do processo seletivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.